Tribunal: TJES
Processo: 5012030-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012030-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BRENDON IAN DE SAULES SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012030-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BRENDON IAN DE SAULES SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES39838

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE E REGRESSÃO DE REGIME. MANUTENÇÃO DAS DECISÕES AGRAVADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos em Execução Penal interpostos por Brendon Ian de Saules Silva contra decisões do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que: (i) indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino com base no Decreto nº 11.302/2022; e (ii) homologou a prática de falta grave, decretando a regressão para o regime fechado, após o apenado envolver-se em agressão física a outro detento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a correta interpretação dos artigos 5º, 7º e 11, do Decreto nº 11.302/2022, notadamente
se a obrigatoriedade de cumprimento integral da pena dos chamados “crimes impeditivos” abrange
todas as condenações unificadas
ou
somente aquelas em que houve concurso entre crimes “impeditivos” e “não impeditivos” (praticados no mesmo contexto).; e (ii) estabelecer se a homologação da falta grave, com consequente regressão de regime, foi correta diante dos fatos apurados e da alegação do apenado de ter sido ele a vítima da agressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com o Supremo Tribunal Federal, determina que o crime impeditivo do benefício do indulto natalino, previsto no Decreto nº 11.302/2022,
deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.

No caso concreto, verifica-se que o apenado possui condenação por crime impeditivo (art. 157, § 2º-A, I, do CP), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida até a data de vigência do decreto, o que inviabiliza a concessão do indulto.

Quanto à falta grave, a análise dos depoimentos coletados no Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) evidencia que o agravante agrediu fisicamente outro detento, em desacordo com os deveres previstos no art. 39, inc. II e III, da Lei de Execução Penal (LEP), configurando falta grave nos termos do art. 50, inc. VI, c/c art. 118, inc. I, da LEP.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prática de falta grave durante a execução penal acarreta a regressão de regime, a perda de dias remidos e a alteração da data-base para novos benefícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O crime impeditivo do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, deve ser considerado como óbice tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas.

A prática de falta grave, consistente na agressão física a outro detento, autoriza a regressão de regime, a perda de dias remidos e a alteração da data-base para concessão de benefícios, nos termos da LEP.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 11.302/2022, arts. 5º, 7º e 11; Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 39, II e III; 50, VI; e 118, I.

Jurisprudência relevante relevante
: STF, SL 1698 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 21/02/2024; STJ, AgRg no HC nº 890.929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 24/4/2024, DJe de 29/4/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2298821/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/08/2023, DJe 14/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012030-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BRENDON IAN DE SAULES SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES39838

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravos de Execução Penal (Id.9530969, pp. 01/10 e Id. 9530967, pp. 01/06) interpostos por
BRENDON IAN DE SAULES SILVA
em face das seguintes decisões proferidas pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0128128-40.2017.8.19.0001:

1) r. Decisão (Id. 9530969, pp. 19/24), por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022;

2) Decisão (Id. 9530968, pp. 31/36), por meio da qual fora homologada a falta grave praticada pelo agravante, decretando-se, por conseguinte, a regressão para o regime prisional fechado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, questiona-se a correta interpretação dos artigos 5º, 7º e 11, do Decreto nº 11.302/2022, notadamente
se a obrigatoriedade de cumprimento integral da pena dos chamados “crimes impeditivos” abrange
todas as condenações unificadas
ou
somente aquelas em que houve concurso entre crimes “impeditivos” e “não impeditivos” (praticados no mesmo contexto).

O tema é eminentemente de direito e bastante repetitivo, tendo recebido sucessivas alterações de entendimento nos tribunais superiores – que, em nome do ideal de uniformização, foram acolhidas por esta eg. Câmara Criminal.

Recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça dobrou-se ao entendimento adotado pelo Tribunal Pleno do c. Supremo Tribunal Federal (SL 1698 MC-Ref), retomando seu posicionamento originário, nos seguintes termos:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS.

1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção.

2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.

3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente
.

4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.

[...]. (AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024)”

Portanto, a fim de cumprir os ideais de
uniformização
e
integridade
da jurisprudência, como instrumentos para a consecução da
segurança jurídica
, tenho por bem curvar-me ao mais recente entendimento dos tribunais superiores – do qual já compartilhava originariamente – no sentido de que
“
o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n
º
11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas”
.

No presente caso, as condenações do apenado podem ser assim elencadas, conforme constam no Atestado de Pena, obtido junto ao SEEU:

1)
0002888-70.2019.8.19.0001
– 08a11m10d – Art. 157, § 2º-A, inciso I e Art. 329, § 1º, ambos do Código Penal;

2)
0293674-26.2012.8.19.0001
– 02a11m0d – Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Observa-se que, à luz do art. 7º, do Decreto nº 11.302/2022,
a condenação do item 0
2
é um crime não impeditivo

e qu
e
a condenaç
ão
do ite
m
1

refere-se a
crimes impeditivos.

Diante desse cenário, considerando que no marco temporal do Decreto nº 11.302/2022 (25/12/2022) não havia cumprimento integral da pena dos crimes impeditivos, conclui-se pela
impossibilidade de concessão do indulto pretendido,
do que se extrai o
acerto da r. Decisão,
que
, portanto,
não
merece reforma.

Ademais, no que tange à absolvição da falta grave, extrai-se das informações contidas nos autos que o agravante, no dia
01/11/2023
, envolveu-se em uma discussão e agrediu fisicamente o preso Thiago da Silva Rodrigues, seu colega de cela.

Em sede de audiência de justificação realizada pelo Juízo
a quo

(movimento 585.2 do SEEU), o agravante negou a prática do novo delito imputado. Afirmou que não agrediu nenhum dos internos e que, na verdade, ao contrário, ele que foi agredido por outros dois presos.

O Juízo
a quo
, invocando o artigo 50, inciso VI, c/c art. 39, inc. II, ambos da Lei de Execuções Penais, homologou a falta de natureza grave praticada pelo agravante, com os consectários legais decorrentes de tal infração disciplinar.

Inconformado, o agravante interpôs o presente Agravo em Execução Penal, em que requer seja afastada a regressão ao regime fechado, sustentando que os outros dois internos envolvidos na situação receberam a absolvição do PAD ou a desclassificação da falta grave para a média. Alega ainda que ele deveria ser absolvido, tendo em vista que é a vítima, de modo que a homologação da falta grave não reflete justiça.

Após detida análise dos autos,
reputo adequada a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
.

Ao analisar os depoimentos colhidos no PAD e confrontá-los com as alegações da defesa, verifico que as testemunhas ouvidas no Procedimento Administrativo Disciplinar confirmaram a agressão física cometida por parte do agravante.

Dispõe o art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/1984, que:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou
falta grave
; [...]”

E preceituam as normas dispostas no artigo 50, inciso VI e art. 39, inc. II, da Lei de Execuções Penais, que a ausência de respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se considera-se
falta grave
.

Assim, a conduta do agravante de agredir um colega de cela, em desrespeito a um dos deveres estabelecidos no art. 39, incisos II e III, da Lei de Execução Penal, constitui falta grave e, portanto, revela-se perfeitamente cabível a regressão do regime prisional, com fulcro no art. 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

Em consonância com o exposto, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FUGA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. CONSEQUÊNCIA LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior de Justiça de Justiça é pacífica quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução penal:
(i) regressão de regime prisional; (ii) perda de dias remidos; (iii) alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto).
2. Nos termos do art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade fica sujeita à forma regressiva, podendo ocorrer para qualquer dos regimes mais rigorosos, sendo certo que não cabe ao magistrado proceder à análise do conteúdo da falta disciplinar para verificar a possibilidade de regressão, já que o dispositivo em comento não concede essa margem de discricionariedade ao julgador; [...]” (AgRg no AREsp 2298821 / GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/08/2023, DJe 14/08/2023)."

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo as r. Decisões agravadas em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)